Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719115-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STD SISTEMAS TECNICOS DIGITAIS S/A AGRAVADO: 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Despejo - Liminar Concedida – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de Ação de Despejo com pedido liminar de desocupação do imóvel, com base no artigo 59, parágrafo 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991. A medida liminar foi deferida pelo Juízo de origem, tendo sido prestada a caução. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que o feito de origem deve ser extinto sem resolução do mérito por litispendência, uma vez que a agravada distribuiu anteriormente a mesma ação de despejo perante o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante (0700589-14.2021.8.07.0011). Ainda, afirma que o contrato de locação foi firmado juntamente com o contrato de promessa de compra e venda do mesmo imóvel. Sustenta que a parte agravada atrasou oito dias o pagamento da última parcela avençada, razão pela qual o contrato restou resolvido de pleno direito e, por consequência, o contrato de locação também, motivo pelo qual aduz que a agravada carece de interesse processual. Requer, a concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de despejo. Pois bem. Inicialmente, verifico que a ação anteriormente ajuizada perante o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante (0700589-14.2021.8.07.0011) foi extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, inexiste litispendência na presente hipótese, considerando que a ação não está mais em curso. Demais, na hipótese de realmente ter ocorrido o atraso de oito dias no adimplemento da última parcela da promessa de compra e venda do imóvel, não há fundamento para a resolução do contrato. Apesar de o artigo 474 do Código Civil afirmar que “a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito”, a melhor interpretação da referida norma é no sentido de que “o direito à resolução do contrato surge, para a parte inocente, a partir do inadimplemento absoluto da contraparte. Se o inadimplemento é meramente relativo – por restar conservado o interesse útil do credor no recebimento da prestação –, não surge o direito à resolução, verificando-se apenas os efeitos da mora. Somente o inadimplemento absoluto autoriza a resolução pela parte inocente”. (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber ... [et al.]. – 3.ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021.). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator